Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE ANPP. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. NORMA REVOGADA. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime de disparo de arma de fogo, como descrito no art. 15, da Lei no 10.826/2003 é delito de mera conduta e de perigo abstrato, a dispensar a ocorrência de resultado naturalístico, pois o dano é presumível.
2 – In casu, restou provado que os policiais militares somente adentraram na residência mediante o prévio consentimento da proprietária e no contexto de flagrante delito, pois viram e ouviram o disparo de arma de fogo. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas, pois o contexto em que se deram os fatos autorizava presumir a necessidade de prestar socorro a eventual vítima do disparo de arma de fogo ou impedir a consumação de crime de maior gravidade, a configurar a existência de justa causa suficiente para assim adentrarem ao local.
3 – Como o acusado não aceitou o acordo de não persecução penal quando ofertado pelo Ministério Público, a reedição de igual pedido - já analisado em sentença e, novamente formulado em sede de apelo, se mostra precluso. Aliás, o STF já assentou o entendimento que “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. (RHC 161.251/PR)”.
4 - A previsão legal da contravenção penal de disparo de arma de fogo (art. 28 do DL 3688/1941) foi revogada, tacitamente, desde a Lei no 9.437/1997, pois passou a ser tipificado como crime, figura esta que foi mantida, sob a mesma categoria, na vigência da Lei no 10.826/2003, sendo descabida a pretendida desclassificação, nestes moldes.
5 – Após o devido processo legal e coligidas diversas provas, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo, corroborado pela confissão do acusado.
6 - Negado provimento ao recurso.